Tribunal: TJDFT
Processo: 0748216-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748216-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS JOSE ALVES PEREIRA AGRAVADO: ROBCASSIO DIAS SOARES D E S P A C H O Considerando as informações prestadas em Contrarrazões de recurso, ao agravante para se manifestar sobre as alegações e para trazer o extrato completo da sua conta bancária dos três últimos meses, sob pena de indeferimento da benesse. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator